Tribunal: TJDFT
Processo: 0031667-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CULPA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. APLICABILIDADE.
1. A construtora e a incorporadora são parte legítimas para figurar no polo passivo de ação versando sobre a validade de cláusulas de contrato.
2. Constatado que o descumprimento do contrato se deu por culpa exclusiva da construtora, esta deverá restituir ao consumidor a integralidade das quantias pagas, incluindo os valores devidos a titulo de comissão de corretagem e demais taxas de intermediação do negócio jurídico. Distinguishing estabelecido no caso concreto.
3. Recurso dos primeiros apelantes não provido. Provido o recurso de LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda.